Tribunal: TJMT
Processo: 1009093-29.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009093-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL S.A. - CNPJ: 31.228.003/0001-00 (APELADO), PAULO CESAR ZUMPANO - CPF: 129.338.136-53 (ADVOGADO), ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - CPF: 760.232.654-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – ICMS E MULTA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA –
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REALIZADO POR MEIO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO –
NULIDADE CONFIGURADA – CDA CANCELADA – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias que não demandem dilação probatória.

O
lançamento
tributário realizado por meio de TAD se completa, tornando-se eficaz, somente
depois de transcorrido o prazo legal sem a apresentação de defesa administrativa,
desde que notificado o sujeito passivo por meio de aviso de cobrança (§§ 1º e 4º do
artigo 39-B da Lei nº 7.098/98
).

Nos termos do
art. 17, da Lei Estadual 7.609/2001 a notificação acerca da constituição definitiva do crédito tributário somente pode ser realizada por edital depois de frustradas a modalidades pessoais ou por carta registrada.

Se a notificação se deu somente na modalidade edital, sem que houvesse a tentativa nas modalidades pessoais ou por carta registrada,
revela-se ilegal a constituição do crédito.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra
sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta nos

autos da
Execução Fiscal n.º 1009093-29.2021.8.11.0041
, para o fim de declarar a nulidade dos créditos constantes da CDA nº
2021399
, diante da ausência de notificação válida da parte executada no procedimento administrativo e condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Aduz que, a CDA executada é oriunda do TAD

1143380-6, lavrado pelo fato da mercadoria transportada estar desacompanhada de documento fiscal válido.

Sustenta que, quando o lançamento é realizado por meio de TAD, como na hipótese, a notificação se dá no próprio ato da lavratura, sendo concedido a partir de então o prazo e 30 dias para a apresentação de defesa do autuado.

Argumenta que, em não sendo apresentado defesa o lançamento é convalidado.

Assevera que, foi consignado no TAD que a pessoa jurídica foi intimada no ato da lavratura, não tendo que se falar em nulidade de notificação.

Assegura que, a parte executada não demonstrou que não houve notificação na via extrajudicial, demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Argui que, houve a notificação por Diário Oficial acerca do aviso de cobrança fazendário, após a constituição definitiva, o que foi apresentado nos autos.

Pontua que, nessas hipóteses a legislação e a jurisprudência autorizam que as comunicações dos atos administrativos sejam realizadas de forma editalícia, não tendo que se falar em vício no procedimento extrajudicial.

Verbera que, os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e veracidade, cabendo a parte adversa demonstra a sua ilegitimidade o que não aconteceu na espécie.

Assenta que,
não há que se falar em nulidade da CDA, eis que o a
rtigo 2º, parágrafo 5º da Lei 6830/90, bem como artigo 202 do CTN foram observados.

Diz que, na execução se mostra necessária somente a apresentação da CDA, não sendo necessário a apresentação de outros documentos do procedimento extrajudicial.

Afirma que, o devedor não demonstrou por meio de prova pré-constituídas os fatos narrados em sua defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para rejeitar a exceção de pré-executividade, cassar a sentença e
determinar o regular processamento do executivo fiscal.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº
1000843-65.2020.8.11.0033
, em desfavor de
CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL S.A.
, visando o recebimento de crédito inscrito na CDA
2021399
, relativo à ausência de recolhimento do ICMS e multa lançados por meio do
TAD

1143380-6.

A parte executada opôs exceção de pré-executividade
, onde arguiu a existência de nulidade no procedimento extrajudicial, eis que não teria sido notificado do lançamento definitivo

do crédito.

O Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta nos autos da
Execução Fiscal n.º 1009093-29.2021.8.11.0041
, para o fim de declarar a nulidade dos créditos constantes da CDA nº
2021399
, diante da ausência de notificação válida da parte executada no procedimento administrativo e condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Inconformado o Estado de mato Grosso interpôs o presente recurso.

Do cabimento de exceção de pré-executividade

Argui o Recorrente que, para apreciação da matéria suscitada em sede de exceção de pré-executividade seria necessária a realização de dilação probatória, incompatível com a defesa escolhida.

Sobre o assunto, sabe-se que
a defesa apresentada pela parte executada se trata de exceção de pré-executividade, a qual não se admite a realização de dilação probatória.

A esse respeito vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

A matéria é inclusive pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Na mesma vertente tem se mantido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

No caso dos autos é possível analisar as matérias suscitadas em
exceção de pré-executividade
apenas com os documentos colacionados aos autos, sem a necessidade de produção de novas provas, eis que a parte executada colacionou a cópia integral do procedimento administrativo, o qual se mostra suficiente para analisar se foram observados os procedimentos legais.

Nesses casos, a jurisprudência tem admitido a defesa escolhida pelo executado, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE [...]
Admite-se a arguição em Exceção de Pré-Executividade quando for desnecessária a dilação probatória
.[...]”.
(N.U 1003574-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – [...] 1. “
A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste
, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta.” (REsp 502.823/RS , Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2003, DJ 06/10/2003, p. 215). [...]”.
(N.U 0002562-39.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Destarte, sendo desnecessária a
dilação probatória para apreciação da matéria, se mostra possível a sua análise por meio de
exceção de pré-executividade.

Assim, os argumentos analisados no presente tópico não merecem acolhimento.

Da Nulidade da CDA executada

Sustenta a recorrente que houve notificação válida no procedimento extrajudicial e que a CDA preenche todos os requisitos legais, de modo que devera ser afastada a alegada nulidade do título.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o devedor solicitou perante a SEFAZ/MT e apresentou nos autos de origem a cópia integral do procedimento administrativo.

Nele é possível constatar que, o crédito inscrito na
CDA
2021399
executada se refere à ausência de recolhimento do ICMS e multa lançados por meio do
TAD

1143380-6, ao argumento de que os bens transportados estavam desacompanhados de
documento fiscal idôneo.

A esse respeito,
sabe-se que quando é constatado pela autoridade fazendária qualquer infração à legislação tributária, o contribuinte deve ser autuado, podendo o crédito tributário ser lançado por meio Termo de Apreensão e Deposito, conforme se verifica do artigo 39-B da
Lei nº 7.098/98, como cito:

“
Art. 39-B
da
Lei nº 7.098/98.

Reger-se-á pelo disposto neste artigo
, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário formalizado em
Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou
Termo de Apreensão e Depósito
, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.
[...]”.

No entanto, necessário se mostra consignar que
o
lançamento
tributário se completa, tornando-se eficaz, somente
depois de transcorrido o prazo legal sem a apresentação de defesa administrativa,
desde que notificado o sujeito passivo.

Nessa esteira são os ensinamentos extraídos da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, que ao abordar sobre a constituição definitiva do crédito tributário assim leciona:

“
Constituição definitiva do crédito tributário
. O procedimento que o CTN dá o nome de lançamento, e tem por finalidade constituir o crédito tributário,
encerra-se com a notificação feita ao sujeito passivo
. A partir desse momento, o lançamento torna-se definitivo e o crédito tributário estará definitivamente constituído. [...] ”.

(
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 759)

Cabe ressaltar que, quando a autuação é realizada por meio de TAD e o contribuinte não apresenta defesa no prazo legal, o
lançamento
tributário se completa, tronando-se definitivo com o recebimento da notificação do Aviso de Cobrança, conforme prevê os §§ 1º e 4º do
artigo 39-B da Lei nº 7.098/98,
in verbis:

“Art. 39-B da Lei nº 7.098/98. [...]

§ 1º

O instrumento de formalização do crédito tributário de que trata o
caput
será integralmente processado, revisado e decidido integralmente no âmbito da unidade da administração tributária que o expedir e, vencido e não pago será convertido em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal
para fins de inscrição em dívida ativa, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício.

[...]

§
4º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17
”.

In casu
,
pela análise do procedimento administrativo apresentado pelo devedor, verifica-se que embora tenha sido expedido o aviso de cobrança acerca do lançamento definitivo do crédito tributário, o Fisco Estadual não efetuou a intimação/notificação do sujeito passivo acerca da constituição definitiva do crédito
de forma pessoal ou carta registrada
.

Outrossim, ainda que a Fazenda Pública Estadual tenha demonstrado em sede de recurso de apelação que houve a notificação do devedor por meio de edital, a forma de constituição é ilegal.

Isso porque, o art. 17, da Lei Estadual 7.609/2001 prevê que a notificação de lançamento somente pode ser realizada por edital depois de frustradas a modalidades pessoais ou por carta registrada, o que não aconteceu na hipótese.

Vejamos a legislação:

“
Art. 17.
As notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados aos interessados por um dos seguintes modos, alternativamente:

I - pessoalmente, mediante recibo de entrega de cópia do Ato ao autuado, seu representante ou preposto;

II - por meio de comunicação expedida sob registro postal, com prova de recebimento.

§ 1º A comunicação a que se refere o inciso II do caput será remetida para o endereço indicado à repartição fiscal.

§ 2º Havendo recusa em receber pessoalmente a comunicação, esta será efetuada na forma estatuída no inciso II do caput.

§
3º Quando resultar improfícua a efetivação da comunicação em consonância com o disposto no inciso II do caput, inclusive na hipótese prevista no parágrafo anterior, as notificações, intimações, avisos e termos sobre matéria fiscal serão efetuados por meio de publicação de edital em órgão da Imprensa Oficial do Estado
.

§ 4º - O edital referido no parágrafo anterior será publicado uma única vez.

§ 5º -
Uma vez
caracterizada no processo a impossibilidade
de se efetivar a comunicação por via postal
, as demais comunicações, porventura necessárias no curso do feito,
serão efetuadas diretamente por edital
, ressalvada a regular atualização de seu endereço pelo sujeito passivo. (Negritei).

Frisa-se que, no caso dos autos, as provas demonstram que não houve a prévia tentativa de notificação pessoal do autuado seja pessoal, por carta ou por outro meio idôneo, antes da realização da notificação por edital do lançamento definitivo, de modo que crédito tributário cobrado na demanda revela-se ilegal.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

“Nos termos do art. 23, § 1º, do Decreto 70.235/72, é válida a notificação do lançamento tributário por edital, quando frustrada aquela realizada por via postal, destinada ao endereço correto do contribuinte. Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2019; AgInt no REsp 1.597.492/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2017; REsp 1.561.153/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2015; REsp 959.833/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/12/2009.” (AgInt no REsp 1660549/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

“É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010.” (AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – [...] – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – NULIDADE – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INVÁLIDA – DECADÊNCIA DO DIREITO – OCORRÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.

[...] Em vista de a notificação por edital, no Processo Administrativo Tributário, ser nula, deve-se reconhecer a invalidade da constituição do crédito executado. [...]”. (N.U 0000581-26.2009.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO NA AÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA LAVRATURA DA MULTA – POSSÍVEL OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.[...] Quando é constado pela autoridade fiscal, qualquer infração à legislação tributária deve ser lavrado o auto de infração e o contribuinte notificado para pagar o débito ou apresentar defesa administrativa no prazo legal, conforme prevê os artigos 38 e 39 da Lei nº 7.098/98. Nos termos do artigo 52, § 2º, do Decreto n.º 1651/2013,
quando o autuado não puder ser notificado pessoalmente, poderá a notificação pode ser realizada via Edital
.
Diante dos indícios de que não houve tentativa de notificação pessoal, evidencia-se possível ilegalidade no procedimento extrajudicial e, consequentemente, no lançamento tributário
.

[...]”. (N.U 1013466-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – “[...]
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
. [...]”
(TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido”. (TJMT - N.U 1017281-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Destarte, diante do vício na constituição do crédito tributário,
se mostra escorreita a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, para declarar a nulidade da CDA executada.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Diante do desprovimento do recurso de apelação, majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% sobre o proveito econômico, conforme prevê o art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024